Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712194-87.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMINTAS TEIXEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por AMINTAS TEIXEIRA contra omissão imputada ao SECRETÁRIO DE GOVERNO DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL quanto à disponibilização de leito UTI. O Impetrante sustenta (i) que foi internado na enfermaria do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) no dia 22/03/2021 e, com o agravamento do seu quadro grave de saúde pela COVID-19, foi prescrita internação em UTI no dia 26/03/2021; (ii) que, ante a falta de leitos disponíveis na rede pública de saúde, impetrou mandado de segurança em que foi concedida liminar no dia 28/03/2021; (iii) que, como tudo indicava que não teria o tratamento adequado, sua família o transferiu para a UTI do Hospital DF Star na noite do dia 28/03/2021, até que houvesse disponibilidade na rede pública; (iv) que desde a concessão da liminar não recebeu qualquer comunicação sobre a disponibilidade de UTI na rede pública; (v) que está intubado com 90% do pulmão comprometido e outras complicações que não permitem sua locomoção; (vi) que as despesas já montam aproximadamente meio milhão de reais, dos quais R$ 160.448,60 pagos a título de caução; e (vii) que toda essa dívida foi gerada pela omissão do Distrito Federal em arcar com os custos da internação no hospital privado até que promova sua transferência para a rede pública. Requer o deferimento de liminar para obrigar o Distrito Federal a custear seu tratamento no Hospital DF Star até que seja dada alta ou até que seja viável sua transferência para unidade da rede pública de saúde. Ao final, pugna pela concessão da segurança para confirmar a liminar e para reconhecer o seu direito à restituição dos valores já gastos com o tratamento. Custas recolhidas (fls. 1/2 ID 25139419) É o relatório. Decido. Os fundamentos da impetração se revelam relevantes no plano da cognição sumária. Isso porque os elementos de prova dos autos sinalizam que o Impetrante foi transferido para hospital da rede privada devido à inexistência de leito de UTI disponível na rede pública de saúde, onde estava internado e houve o agravamento do seu estado de saúde por complicações da Covid-19. Consta, a propósito, do prontuário do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN): 29/03/2021 08:51:16 EM TEMPO. Devido a piora clínica importante e a indisponibilidade de UTI no momento, em atitude de desespero, mesmo sem plano de saúde, os familiares do paciente optaram por transferi-lo para hospital particular. Me informaram que ligaram em todos os hospitais do DF e que o único que aceitou a transferência foi o DF Star, onde encontra-se agora internado em unidade semi-intensiva. Paciente segue em grave insuficiência respiratória, sob risco iminente de intubação, necessitando de vaga em UTI. Quando a mesma for disponibilizada, favor informar para a sua esposa Conceição no cel 96138602. A remoção do Impetrante para unidade da rede pública de saúde, quando se revelar possível em função do seu quadro de saúde, deverá ser realizada mediante a sua inclusão no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde, conforme, aliás, determinado em outro mandamus. Não se vislumbra, todavia, “risco de ineficácia da medida” apto a respaldar a liminar, tal como requerida, tendo em vista que o Impetrante está recebendo o tratamento adequado e não há sequer alegação de que possa haver interrupção devido a eventual inadimplemento das despesas respectivas. Também não se divisa risco patrimonial irreparável, pois também não se alegou ou demonstrou medidas constritivas de iniciativa do hospital em que o Impetrante está internado. Cale ressalvar que o mandado de segurança não comporta pretensão ressarcitória, a teor do que estabelecem as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Isto posto, defiro em termos a liminar para que o Impetrante seja mantido ou incluído no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e removido para unidade pública de saúde tão logo seja atestada a viabilidade pelos médicos que o assistem. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília - DF, 29 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator